Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-42.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013638-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), C.A.P. TEIXEIRA EIRELI - CNPJ: 03.235.697/0001-78 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013638-42.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INCOMPETÊNCIA JUÍZO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – A
incompetência discutida é de ordem relativa, a qual, por seu turno, deve ser alegada em sede de contestação, sem qualquer possibilidade de ser esgrimada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diversamente da incompetência absoluta (§ 1º).

II - Consoante delineado desde o exame sumário do presente recurso, a questão atinente à incompetência não foi enfrentada na decisão censurada e, inclusive, será objeto de exame pelo magistrado singular, em razão do próprio agravante ter suscitado preliminar de incompetência em sede de contestação.

III - Eventual exame da matéria, fatalmente poderia acarretar em indevida supressão instância, mormente por haver vedação processual expressa, acerca do enfrentamento da matéria nesta instância recursal, sem que antes ocorra o exame pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013638-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: C.A.P. TEIXEIRA EIRELI

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
C. A. P. TEIXEIRA EIRELI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo Por Término de Contrato nº 1005023-57.2019.811.0002, ajuizado pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor, e determinou a desocupação do imóvel que lhe foi sublocado no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

Para tanto, o agravante alega que
a decisão que decretou o despejo da Agravante foi proferida por juízo incompetente, o que não pode prevalecer e deve ser suspensa de imediato, fins de se evitar prejuízos irreparáveis
.

Assevera que o contrato de sublocação do imóvel, elegeu o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir qualquer questão a ele atinente, de modo que, não pode prevalecer decisão emanada pelo Juízo incompetente da Comarca de Várzea Grande-MT.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013638-42.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor, e determinou a desocupação do imóvel que lhe foi sublocado no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

No caso vertente, além de devidamente atendidos os requisitos da tutela jurisdicional que autorizou o despejo, na origem, verifica-se que as razões do presente recurso combatem apenas a possível incompetência do Juízo singular para processar e julgar o feito, em decorrência da eleição de foro do contrato de sublocação do imóvel.

Acerca do exame da incompetência do Juízo, o artigo 64,
caput
, e os §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação
.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse passo, sendo relativa a competência territorial que decorre de cláusula de eleição de foro, deve o agravante alega-la em preliminar de contestação, a qual, inclusive, não obsta a manutenção dos efeitos da decisão agravada, ainda que proferida por juiz incompetente.

Nesse sentido, há muito tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO-NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS.
1. Em se tratando de incompetência territorial, como é o caso examinado, de natureza relativa, não há falar em anulação dos atos processuais decisórios e não-decisórios. O juízo declarado competente receberá os autos para prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz reconhecido como relativamente incompetente.
2. Embargos de declaração acolhidos para afirmar a competência do juízo de Brasília para funcionar no feito e considerar válidos todos os atos decisórios e não-decisórios já praticados, cabendo-lhe, apenas, prosseguir com o processo.
(EDcl no REsp 355.099/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/08/2008).

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de ensejar a reforma da decisão de base, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020